Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716564-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: LA FRANCAISE IC FUND SICAV FIS DESPACHO A fim de evitar arguição de nulidade, intime-se o arrematante, ROMERO SANTOS TEIXEIRA, representado processualmente pelo advogado José Silveira Teixeira (OABDF 40717), para que se manifeste, querendo, no prazo de cinco dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator